Tribunal: TJSP
Processo: 0093247-55.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0093247-55.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO DE SOUSA MILITÃO DE GOES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal com Revisão no 0093247-55.2018.8.26.0050
Origem: 23a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dr. Klaus Marouelli Arroyo
Apelante : DIEGO DE SOUSA MILITAO DE GOES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 34890
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
-
Materialidade e autoria delitiva nitidamente
demonstradas Versão do réu restou isolada nos
autos
Fala dos policiais firmes e coerentes
Depoimentos que se revestem de fé-pública,
corroborados
pelo
conjunto
probatório

Traficância
praticada
pelo
réu
devidamente
comprovada - Desclassificação para o art. 37,
ambos
da
Lei
11343/06

Inviabilidade
-
Condenação era de rigor Dosimetria - Inaplicável
a redução de pena prevista no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06 Regime fechado mantido - Recurso
defensivo não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por DIEGO DE SOUSA MILITAO DE GOES contra r.
sentença (fls. 188/192) que condenou o réu por incursão no
crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 500 dias-multa no piso.
Consta dos autos que, no dia 03 de outubro
de 2018, às 14h00, na rua Mendonça Júnior, viela três, Bairro
Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, o apelante tinha em
depósito, para consumo de terceiros, substâncias entorpecentes
ou que determine dependência física ou psíquica, conhecidos
como maconha, crack e cocaína, sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais civis receberam
informação, dando conta de local, no qual funcionava ponto de
venda de drogas. Diante destas informações foi montado cerco,
e, na chegada da equipe de investigação BS 12, vários
transeuntes que estavam no local passaram a fugir e entrarem
em imóveis diversos.
Assim, analisando os imóveis, os policiais
suspeitaram de um em específico, uma vez que este estava com a
janela aberta, sendo que ao puxá-la, os policiais visualizaram um
tambor azul e ao lado uma mochila rosa, além de um cheiro forte
de drogas. Ao adentrarem no imóvel os policiais localizaram
manuscritos contendo a contabilidade da venda de drogas, um
rádio comunicador, um telefone celular e 1090 pedras de crack
pesando aproximadamente 234,04 g, 738 porções de
maconha pesando aproximadamente 2425,6 g e 2254 pinos
de cocaína pesando aproximadamente 1766 g.
Os policiais então passaram a indagar os
moradores do local para obterem mais informações sobre o dono
do imóvel. Assim, acabaram por questionar o pedreiro que
trabalhava em obra no andar superior do imóvel e este informou
que a proprietária do local se chamava Cristina e também,
informou seu endereço, sendo esta localizada e detida.
Já
no
Distrito
Policial,
o
apelante
apresentou-se como filho de Cristina e confessou ter locado o
espaço para traficantes da região para que pudessem armazenar
as drogas, cobrando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais para uso do imóvel, sem que sua genitora soubesse.
Tais circunstâncias aliadas à quantidade de
drogas comprova o fim da mercancia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A Defesa recorre, requerendo a absolvição
por falta de provas de autoria ou por “não haver prova que o réu
concorreu
com
a
infração”.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação da conduta para a capitulada no art. 37 da Lei
11.343/06, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4o da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, considerada, inclusive, a
detração e, por fim, o direito de recorrer em liberdade
(fls. 233/257).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
262/275), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 282/285).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime
restaram incontestes pelo farto conjunto probatório carreado
aos autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim
de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão
(fls. 18/19), laudo de constatação prévia (fls. 20/22), exame
toxicológico (fls. 146/149), bem como nas provas orais
coletadas.
Tanto na polícia como em Juízo, o acusado
negou ser traficante. Contou que no dia dos fatos, foi informado
de que sua mãe tinha sido encaminhada para a Delegacia de
Polícia, dirigindo-se para lá. Chegando na Delegacia, soube da
apreensão de drogas na sua casa. Explicou que foi abordado em
via pública por “Bola”, traficante da região, que se apossou da
casa e disse que iria pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) como
aluguel. Disse que deixou o traficante utilizar a casa por medo.
Não recebeu nenhum pagamento (fls. 12 e gravação nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O Policial Civil Rodrigo Jorge Riston, ao ser
ouvido em Juízo, disse que a região dos fatos é conhecida pelo
alto volume de ocorrências de tráfico de drogas. Trata-se de
local comandado pela facção criminosa conhecida como PCC, com
nove pontos de venda de drogas. Na ocasião, os Policiais
ingressaram no local a pé, diante da quantidade de olheiros lá
existentes. Com a aproximação, várias pessoas começaram a
correr. Uma casa em questão chamou atenção, porque a janela
estava aberta e havia cimento no chão, com pegadas recentes de
pessoa. Além disso, havia um forte odor de drogas. Falaram com
o pedreiro que estava fazendo uma reforma no telhado e ele
indicou que o imóvel era de Cristina. Em contato com Cristina, ela
disse que quem cuidava do imóvel era seu filho, ora apelante.
Cristina e o pedreiro Marcio foram levados à Delegacia de
Polícia, oportunidade em que o réu lá compareceu
espontaneamente. Lá o acusado disse que foi ameaçado e
obrigado a alugar o imóvel para outras pessoas usarem como
depósito, mas não sabia que iriam guardar drogas ilícitas.
Asseverou, ainda, que foi localizada uma grande quantidade de
drogas, anotações de contabilidade, rádio comunicador e
aparelho celular na referida casa (gravação nos autos).
Helder de Andrade, também policial civil,
depôs no mesmo sentido, quando ouvido na polícia (fls. 08/09).
Assim, ao contrário do que alega a douta
Defesa,
temos
que
os
policiais
prestaram
depoimentos
harmônicos e coerentes, sendo que responderam de forma
uníssona a todas as perguntas que lhes foram feitas em Juízo,
sob o crivo do contraditório, não se vislumbrando contradições
em suas falas.
Com efeito, ambos disseram que quando
realizavam diligência pela comunidade em questão, tiveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
atenção voltada para a construção, realizada pelo pedreiro
Marcio, sendo lá apreendida não só enorme quantidade de crack,
cocaína e maconha, como também um rádio comunicador, um
telefone
celular
e
manuscritos
correspondentes
com
a
contabilidade da mercancia ilícita.
Portanto, os policiais descreveram os fatos
principais com precisão, inexistindo nos autos qualquer elemento
capaz de rechaçar as falas dos milicianos, devendo serem
acolhidas com total credibilidade, sendo irrelevante o motivo que
suspeitaram da casa do apelante.
Com efeito, os policiais não teriam porque
acusar um inocente da prática de um crime tão grave, colocando
suas carreiras em risco com a única finalidade de prejudicá-lo.
Note-se que tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados e de irregularidades
nas condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria
um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em
sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste
Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus
em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
Por outro lado, a testemunha Marcio
Pereira de Sousa contou que estava trabalhando na residência do
acusado como pedreiro, quando visualizou policiais chegarem ao
local. Viu as drogas apreendidas pelos Policiais dentro da casa.
Além disso, indicou aos Policiais onde residia a genitora do
acusado. Afirmou, ainda, que viu o acusado uma duas vezes no
local, nada sabendo de seu envolvimento com drogas (gravação
nos autos).
A mãe do apelante, Cristina Souza Goes,
quando ouvida na delegacia, foi clara ao dizer que sequer sabia
que a casa estava alugada, nunca tendo o filho comentado nada
com ela (fls. 11).
Assim, a alegação de que estaria sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ameaçado por traficantes, que teriam lhe obrigado a alugar o
imóvel para guardarem drogas, restou isolada, não merecendo
crédito algum.
Com efeito, o réu sequer forneceu o nome
ou dados das pessoas que teriam lhe obrigado a fazer isso, além
de não ter relatado tais ameaças à Polícia, onde as providências
cabíveis teriam sido tomadas.
Ademais, é pouco provável que alguém faça
obra em seu imóvel, se estivesse obrigado a cedê-lo à traficantes
da região.
Assim, a prova de que o apelante utilizava
a referida casa como depósito de drogas deve ser extraída das
diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no qual
se concluiu, sem dúvidas, que as drogas lá encontradas eram para
distribuição e comercialização em pontos da região.
Isso em razão do local, da enorme
quantidade de entorpecentes encontrados, modo como estavam
acondicionados, rádio comunicador e anotações da contabilidade
que ali estavam também e pelos depoimentos firmes e coerentes
dos policiais civis ouvidos.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de
todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo
réu, sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.
Frise-se, por fim, que para configuração do
crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados
atos de comercialização ou que haja efetiva venda das drogas, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
que este delito é crime de ação múltipla, admitindo várias
condutas, como, ter em depósito, guardar e trazer consigo a
substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...]
Ademais,
é
sabido
que
o
tráfico
de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo
variado cuja consumação se contenta com a
aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples
porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso
de drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse
de
maconha
e
cocaína.
(STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
31/08/2011).
Também,
não
há
que
se
falar
em
desclassificação para o art. 37 da Lei de Drogas, que assim
dispõe: “colaborar, como informante, com grupo, organização ou
associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”, como pleiteia a defesa, já que
em nenhum momento houve sua colaboração como informante no
ato.
Assim, as provas colhidas são suficientes
para embasar a condenação, sendo incabível a absolvição.
Com relação a dosimetria penal, a r.
sentença não merece reparos, o que já beneficiou em muito o
acusado.
Apesar da enorme quantidade e variedade
de drogas, a pena foi fixada no mínimo legal, se tornando assim
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Na
derradeira
fase,
o
magistrado
de
primeiro grau deixou de aplicar o redutor previsto no §4o do art.
33 da Lei 11.343/06 “porque o réu mantinha significativa
quantidade de drogas, em variedade, para organização criminosa”
(fls. 191).
E com razão.
Isso
porque
no
presente
caso,
as
circunstâncias indicam a dedicação do acusado à atividade
criminosa.
Como se sabe, a nova Lei de Drogas
recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

Da mesma feita, passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o
chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde
que atendesse a determinados requisitos.

Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.

Ocorre
que,
no
caso
dos
autos,
as
circunstâncias, em que o réu foi surpreendido armazenando
enorme variedade de drogas, duas delas de elevado potencial
lesivo, - 1090 pedras de crack pesando aproximadamente
234,04
g,
738
porções
de
maconha
pesando
aproximadamente 2425,6 g e 2254 pinos de cocaína pesando
aproximadamente 1766 g além de rádio comunicador, o que
indica que o réu se dedicava à atividade criminosa e não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
tido como pequeno traficante e ser beneficiados com mesma
redução de pena daquele que vende, ocasionalmente, algumas
poucas porções de maconha em uma esquina, eis que, tal redução,
dar-se-ia em afronta ao princípio da individualização das penas.

Assim, à luz das peculiaridades do caso em
tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a
aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Frise-se que mencionado parágrafo emprega
o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória
a redução.

Nesse sentido:

“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que
as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao
juiz sua concessão, após a análise do caso concreto,
respeitado o princípio da individualização da pena.
Na hipótese, a quantidade de droga apreendida,
aliada aos informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao
fato de o apelante ter sido preso em companhia de
usuários de drogas, demonstram a conduta social e a
personalidade do agente voltada para o crime. Tais
circunstâncias impedem a concessão do redutor, já
que o apelante não pode ser considerado pequeno
traficante” (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a Câmara,
Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
Quanto ao regime inicial fechado fixado,
nada a ser modificado, sendo, impossível, ainda, a substituição
por penas restritivas de direitos diante do quantum de pena que
foi condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Em que pese, mais uma vez, a existência de
decisões em sentido contrário não vinculantes, diga-se dos
Tribunais Superiores, de rigor o regime inicial fechado para o
cumprimento das sanções, de acordo com a determinação
constante no artigo 1o da Lei 11.464/07, que regula os crimes
hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto, não havendo
que se falar na inconstitucionalidade da disposição, que busca
justamente dar tratamento diferenciado a este tipo de crime,
nos exatos termos da Constituição Federal.
De se notar que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito
de tráfico de entorpecentes, além de ser o único necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o
c.c. art. 59 do Código Penal).
O ilícito do qual ora se trata tem como
principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta, devendo ser agraciado com a
liberdade apenas quando demonstrar que de fato assimilou a
terapêutica prisional e possui comprometimento com sua
reabilitação.
Com relação ao pedido de se descontar o
período da prisão provisória para fixar-se o regime mais brando,
deve se ressaltar que embora a Lei 12736/12 determina que o
Juiz da condenação deva considerar a detração ao proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sentença, todavia, o artigo 66, inciso III, alínea ''c'', da LEP não
foi revogado.
Portanto, é mais adequado que o Juízo das
Execuções Criminais faça a detração do período da prisão
provisória cumprida neste feito para definir o regime prisional
para a execução da pena.
Correta e fundamentada a decisão que
negou ao réu o recurso em liberdade (fls. 192).
Ora, se durante toda a instrução o acusado
foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva
condenação pela prática de delito gravíssimo, possa ser solto para
recorrer.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO
DE
AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU
PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
DIREITO
DE
APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM
DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não se concede o
direito de recorrer em liberdade a réu que
permaneceu preso durante toda a instrução do
processo, pois a manutenção na prisão constitui
um dos efeitos da respectiva condenação. 2.
Na espécie, o réu, preso em flagrante,
permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando
constrangimento ilegal a preservação da sua
custódia pela sentença condenatória, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
porque permanecem hígidos os motivos insertos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As
condições
pessoais
favoráveis
não
são
requisitos bastantes para a concessão de
liberdade provisória, e, ademais, no caso dos
autos, o paciente não logrou demonstrar
ocupação licita e possuir residência no distrito
da culpa. 4. Habeas corpus denegado. (HC
207.906/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, j. 13/12/2011)
(g.n.).
Note-se que, persistindo os motivos que
deram ensejo à prisão preventiva, a negativa de apelo em
liberdade é medida de rigor, devendo prevalecer.
Neste sentido, o Superior Tribunal de
Justiça:
“Persistindo
com
o
advento
da
sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão
preventiva, deve ser negado à ré o direito de
recorrer em liberdade, eis que esse direito,
assim como todos os outros previstos no
ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser
avaliado
conforme
a
circunstância
fática
concreta.” (HC 111.251/SP
STJ
6a
Turma
Rel. Min. JANE SILVA
DJe.
02/03/2009)
Colocar o apelante em liberdade agora seria
por em risco a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública,
ante a gravidade e circunstâncias do fato, com fixação, inclusive
de regime inicial fechado, sendo, portanto, necessária sua
manutenção sob custódia estatal.
Frise-se que o direito do acusado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que a negação
do recurso em liberdade não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência:
“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
PACIENTE
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante
entendimento
desta
Corte,
proferida
a
sentença condenatória, a manutenção da prisão
é de rigor para o réu que permaneceu preso
durante toda a instrução criminal de forma
absolutamente legal. Tal procedimento não
ofende a garantia constitucional da presunção
da inocência e nada mais é do que efeito de sua
condenação.
2.
Ordem
denegada.
(HC
123.810/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira
Macabu
(Desembargador
Convocado
Do
TJ/RJ),
Quinta
Turma,
j.01/12/2011)
(g.n.).
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator